Tribunal: TJES
Processo: 5001192-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001192-16.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001192-16.2017.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICIPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
C&A MODAS LTDA

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA,
para apontar omissão
ocorrida no acórdão contido no id. 2084163 em relação à condenação em custas processuais que lhe fora imposta
.

A
rgumenta o embargante que
o STJ possui precedente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001192-16.2017.8.08.0024

EMBTE (S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO (S):

C&A MODAS LTDA

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO – VISTA

Em seu voto, o Eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, visando corrigir premissa equivocada no julgamento desta Quarta Câmara Cível, DEU PROVIMENTO aos embargos de declaração para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Eminente Relator, verifico que o acórdão objurgado não apresenta “premissa equivocada”, mas uma posição adotada pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que foi acompanhada por unanimidade de votos. Explico.

O Eminente Desembargador Walace Paldolpho Kiffer, entendendo que a aplicação,
in casu,
do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais caracterizaria isenção heterônoma, em afronta ao texto constitucional, NEGOU PROVIMENTO a ambos os recursos. Segue trecho do voto divergente:

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

A posição do Relator foi por mim acompanhada e pelo eminente Desembargador Anselmo Laghi Laranja, sendo as apelações por unanimidade conhecidas e improvidas.

Diante de tais fatos, não obstante o
Des. Raimundo Siqueira Ribeiro ter entendimento diverso daquele que formou maioria na sessão de julgamento do recurso de apelação, tal fato não justifica a caracterização de “premissa equivocada”, passível de aplicação dos efeitos infringentes aos presentes embargos.

Dessa forma, verifico que a posição adotada no julgamento da apelação cível entendeu que o ente municipal não é isento do pagamento de custas processuais por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e por proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF, não sendo verificado qualquer um dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC/2015, capaz de alterar a conclusão do julgado
.

Ante o exposto, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001192-16.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
C&A MODAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 2084163, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos “Embargos à Execução” para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (ID 1897488) o Município/Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao entendimento fixado no âmbito do REsp nº 1.107.543/SP, argumento para que seja afastada a condenação em custas processuais que lhe fora dirigida.

O Eminente Relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para, aplicando-lhe efeitos infringentes, afastar a condenação em custas processuais que fora imposta ao Município de Vitória.

Pedi vista dos autos e, conforme se sabe, comungo do entendimento adotado pelo Eminente relator no sentido de que a Fazenda Pública

não está sujeita ao pagamento das custas, a teor do disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80.

Todavia, destaco que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê que, na hipótese de restar vencido,
o ente público deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...]
IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,

ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura da sentença impugnada, os “Embargos à Execução” opostos por C&A Modas Ltda foram parcialmente acolhidos, de modo que o Município restou parcialmente vencido na demanda.

Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifiquei que a Embargada procedeu ao recolhimento de custas iniciais e despesas processuais quando do ajuizamento dos “Embargos à Execução”, no valor total de R$ 481,08 (quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos).

Neste sentido, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida,
ainda que de forma parcial
, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Assim, no presente caso, conquanto as partes tenham sido condenadas reciprocamente ao pagamento das custas processuais, entendo que deve o Município apenas ressarcir, proporcionalmente, os valores pagos pela Apelada a título de custas iniciais.

Nestes termos, vou divergir para reconhecer que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela Embargada, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001192-16.2017.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO:
C&A MODAS LTDA.

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA/ES
,
para apontar omissão quanto ao entendimento fixado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.107.543/SP,
argumento para que seja afastada a condenação em custas processuais que lhe fora dirigida.

E
minentes pares,
a demanda cuidou do pedido de anulação de multa aplicada pelo Procon, na qual o juízo reduziu o valor aplicado na penalidade imposta, o que fora mantido por análise do apelo.

Entretanto, o embargante
aponta vício ocorrido em relação à tese relativa a
condenação em custas processuais, na medida em que
o STJ possui precedente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta d
o
recolhimento
referente
, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, permitindo-se
o reexame quando utilizad
o
com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar
os
vícios
ocorridos n
a decisão proferida.

No caso
sub analise
, existente o vício apontado, na medida em que o tema fora abordado no Voto de Relatoria
proferido
pelo eminente
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

e
que, na oportunidade, considerou
não se tratar de concessão
de
isenção legal
em favor do ente municipal
, mas apenas benefício de tramitação independente da antecipação do pagamento de custas e despesas,
mantendo a condenação indicada na sentença
.

Entretanto, entendo que faz-se necessário ponderar pela modificação
da
conclusão tomada em relação à condenação
, por meio da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração,
com o fito de
corrigir premissa equivocada e adotada no julgamento do apelo,
em vista de que
o Art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida tal condenação
1
.

Conquanto haja posicionamento divergente neste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão, esta Colenda Câmara tem adotado a conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Com efeito, o assunto fora examinado no STJ, por análise do Tema 202 e o entendimento tem sido mantido naquele Tribunal da Cidadania, no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais nas ações de execução fiscal, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, ainda que a demanda tenha curso na Justiça Estadual
2
.

Como argumento da fundamentação ora exposta, colaciono conclusão mais recente reforçada no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Destarte,
considerando
tais premissas, conheço do recurso, aplico os efeitos infringentes aos aclaratórios e dou-lhes provimento
para afastar a condenação em custas processuais que fora imposta ao Município de Vitória
/ES.

É como voto.

Vitória/ES., 22 de julho de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001192-16.2017.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICIPIO DE VITÓRIA/ES.

EMBDO:
C&A MODAS LTDA

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

VISTA

R
ETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares. Na sessão do dia 16/08/2022, após voto-vista de parcial divergência proferido pelo eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, pedi o retorno dos autos para uma reanálise da matéria, que adianto, refere-se a condenação ou não do Município de Vitória/ES ao pagamento de custas processuais devidas em razão de sua sucumbência parcial na demanda.

Sem maiores digressões entendo que com razão o ínclito vogal, porquanto a despeito da isenção legal prevista no Art.39 da Lei 6.830/1980, em ocorrendo a sucumbência parcial do Município, é certo que ele deverá ressarcir a parte contrária em 50% (cinquenta por cento) das despesas por ela antecipadas.

Assim, com os substanciosos acréscimos do eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, dou parcial provimento aos Embargos Declaratórios manejados pelo Município de Vitória/ES, para condená-lo a ressarcimento de 50%(cinquenta por cedntoi) das custas inciais antecipadas pela Embargada, mantendo a sua isenção quanto as custas finais.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001192-16.2017.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

EMBDO:
C&A MODAS LTDA.

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIO EXISTENTE. PREMISSA EQUIVOCADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O
s embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões eventualmente

verificadas na decisão recorrida, permitindo-se
o reexame
proposto
quando utilizad
o
com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador,
para afastar os
vícios
ocorridos
.

II. O Art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida tal condenação, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, ainda que a demanda tenha curso na Justiça Estadual. Precedentes STJ.
Vício existente.

III.

Recurso
conhecido e
provi
do
para aplicar os efeitos infringentes aos aclaratórios e
afastar a condenação em custas processuais, que fora imposta ao Município de Vitória
/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração.